Tribunal: TJMT
Processo: 1032326-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032326-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMERSON PEREIRA - CPF: 704.235.471-00 (RECORRENTE), ERICA LETICIA GUALBANO DE SOUZA - CPF: 046.311.461-25 (ADVOGADO), AUXILIADORA BENEDITA PINTEL DE MORAES - CPF: 304.318.321-53 (ADVOGADO), INNOVA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 30.040.284/0001-00 (RECORRIDO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A análise da suposta falha na prestação de serviço odontológico exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da complexidade dos procedimentos odontológicos relatados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, diante da necessidade de perícia.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em dezembro de 2023, firmou junto à reclamada o contrato de prestação de serviços odontológicos, no valor total de R$ 10.999,97 (dez mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), parcelado em 12 vezes de R$ 999,99 (novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Informa que houve falha na prestação de serviço da Requerida, ocasionando inflamação bucal, devido à colocação de prótese inadequada.

Relata ainda demora na finalização do serviço.

Por outro lado, a reclamada sustenta ausência de ilícito da reclamada, apresentando anamnese e laudos do reclamante, aduzindo a impossibilidade de responsabilização da requerida pelo tratamento odontológico, pleiteando pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

Embora a parte recorrente alegue que o pleito consiste em obrigar a Recorrida a prestar o serviço contratado, verifico que o mérito da demanda, principalmente no que condiz aos danos morais, gira em torno da alegação de má prestação de serviço.

No presente caso, não é possível ao magistrado emitir juízo de valor diante da insuficiência de provas constantes nos autos.

Diante da controvérsia, somente o especialista técnico poderá esclarecer, com segurança, a existência ou não de falha no tratamento odontológico, uma vez que essa análise demanda exames e avaliação por um perito odontólogo, que analisará as circunstâncias de forma imparcial.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Assim, a realização de perícia odontológica mostra-se imprescindível para a efetiva averiguação da alegada falha na prestação do serviço pela reclamada, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de se evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais diante da necessidade de prova pericial. A autora, ora recorrente, pleiteia indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha em tratamento odontológico realizado pela parte ré, alegando que, por erro na colocação de coroa dentária, será necessário extrair o dente e substituí-lo por implante. Sustenta, no recurso, que a produção de prova técnica seria desnecessária, dada a suficiência dos documentos anexados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a causa comporta processamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, ou se a necessidade de prova pericial torna a matéria complexa, atraindo a incompetência do juízo e a consequente extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta falha na prestação de serviço odontológico exige a produção de prova técnica específica, por meio de perícia realizada por profissional habilitado, diante da complexidade dos procedimentos odontológicos relatados.

Os documentos acostados aos autos, especialmente a avaliação unilateral realizada por terceiro, não são suficientes para formar o convencimento do julgador, pois carecem de elementos objetivos, como data e descrição técnica detalhada.

O Enunciado 54 do FONAJE estabelece que a menor complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido.

A necessidade de perícia técnica afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

Precedentes do TJMT reafirmam o entendimento de que demandas envolvendo alegações de erro em procedimentos odontológicos exigem prova técnica, o que inviabiliza sua tramitação no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de prova pericial para apuração de suposta falha em tratamento odontológico afasta a competência dos Juizados Especiais, por se tratar de matéria complexa incompatível com o rito sumaríssimo.

A complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, deve ser aferida com base no objeto da prova e não no direito material discutido.

A ausência de elementos probatórios suficientes nos autos, aliados à necessidade de análise técnica por especialista, justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, 46 e 51, II; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1035931-61.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 17.06.2024; TJMT, N.U 1016265-74.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.06.2024.

(N.U 1000878-70.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

É pacífico, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência, deve ser aferida com base no objeto da prova, e não no direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado n.o 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Ante o exposto
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95), suspendo sua exigibilidade diante da justiça gratuita
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025